Tribunal: TJSP
Processo: 0002247-20.2026.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-05
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL NO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.Verifica-se dos autos que o Juízo da execução, após a interposição do recurso, deferiu a progressão de regime ao sentenciado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL NO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.Verifica-se dos autos que o Juízo da execução, após a interposição do recurso, deferiu a progressão de regime ao sentenciado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento, inclusive, em exame criminológico favorável. A superveniência de decisão que satisfaz a pretensão recursal acarreta a perda do objeto do agravo em execução.Recurso prejudicado.